Tribunal: TJES
Processo: 0002313-92.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002313-92.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO VIEIRA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002313-92.2020.8.08.0014

RECORRENTES: ADRIANO VIEIRA, DIONIZ JANSES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
S
PREVISTO
S
NO
S
ART
S
.
121, §2°, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 129, §6°, NA FORMA DO ARTIGO 29
E
ART. 121, §2°, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 129, §6°, NA FORMA DO ARTIGO 29,
TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA
OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões dos recursos interpostos, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. “Somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

5
.

Recurso
s

improvido
s
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0002313-92.2020.8.08.0014

RECORRENTES: ADRIANO VIEIRA, DIONIZ JANSES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ADRIANO VIEIRA
e
DIONIZ JANSES
, eis que inconformados com a r. sentença (Id. 3783031, vol. 003, pp. 61-79), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, por meio da qual fora pronunciado o réu
DIONIZ,
como incurso no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §6°, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e o réu
ADRIANO
no art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §6°, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Conforme retratado na inicial acusatória, no dia 25 de abril de 2020, por volta das 04h30min, à Rua José Menegato Sobrinho, Bairro São Silvano, Município de Colatina,
ADRIANO VIEIRA
e
DIONIZ JANSES
, agindo em concurso, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra Renato Antonio Pereira, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados, conscientemente e com vontade, lesionaram Mariana Bolsoni Teixeira.

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, após avistar o ofendido Renato, o denunciado Dioniz sinalizou ao seu comparsa Adriano, dizendo:
“é aquele ali”
. Ato contínuo, Adriano se deslocou até o outro lado da rua, se apossou de uma arma de fogo e retornou à lanchonete.

Certo tempo depois, Adriano levantou-se e foi em direção ao ofendido Renato, sacou sua arma e passou a desferir disparos incessantemente, não causando a morte da vítima, graças à sua fuga enérgica e rápida. Após cometer o delito, o denunciado Adriano fugiu do local, contudo, a polícia foi acionada e se deslocou até a residência dele, logrando êxito em prendê-lo quando tentava se evadir.

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
pronunciou o réu
DIONIZ,
como incurso no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §6°, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e o réu
ADRIANO
no art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §6°, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformadas, as Defesas interpuseram Recursos em Sentido Estrito, em que
ADRIANO
requer a reforma da decisão de pronúncia, com vistas à desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, bem como o afastamento das qualificadoras caracterizadas nos incisos II e IV, do §2, do art. 121, do Códio Penal, e o réu
D
I
ONIZ
requer sua impronúncia, e, de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora constante no inciso IV, do §2, do art. 121, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade delitiva
fora comprovada através do Inquérito Policial n.º 026/2020, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 3783031, vl. 001, pp. 11/13), pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. 3783031, vl. 001, pp. 43/49) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 3783031, vl. 001, pp. 95), bem como as provas orais colhidas nos autos.

Por sua vez, os
indícios de autoria
f
oram demonstrado
s
através da
s
provas produzidas durante o inquérito policial e a instrução processual.

Em juízo
, a vítima Mariana Bolsoni Teixeira afirmou que:

“(...) que Renato estava para alugar o ponto aonde Dioniz trabalhava, que é próximo ao local da pizzaria de Renato, chegando a fechar contrato. Todavia, o dono deste ponto que iria ser alugado pela vítima, alegou que não poderia mais alugá-lo, sob a justificativa de ter que realizar algumas intervenções de arquitetura, além da esposa do mesmo não querer mais alugá-lo. Disse, ainda, que o dono do imóvel determinou que a pessoa que estava alugando o ponto naquele momento também deixasse o ponto comercial. Contou que a partir desse momento começaram a surgir os desentendimentos. (...) que Dioniz dizia para Renato que
"ele não era homem"
, bem como outras provocações verbais, que aconteceram por outras vezes, e que jamais imaginava que tal crime poderia acontecer. Relatou que no dia 25, saíram da pizzaria e passaram no local onde ocorreu o crime e que Dioniz estava acompanhado por Adriano. A vítima contou que estava dirigindo e logo avistaram Dioniz, que em contato com Adriano, apontou em direção a eles, sinalizando que haviam chegado. A vítima aduz que foram ao bar e pediram uma porção para levarem para casa, e sentaram-se do lado oposto ao de Dioniz, a uma distância considerável. Alega que cerca de cinco minutos após realizarem o pedido, Adriano veio em direção a eles e atirou em Renato, descarregando a arma contra ele, disferindo por volta de 5 ou 6 tiros. (...)” (Id. 3783031, mídia da audiência de instrução e julgamento).

Por sua vez, a vítima Renato Antônio Pereira relatou, em juízo, que:

“(...) Ao passarem na Lanchonete como de costume, avistaram Dioniz com Adriano, e que nunca haviam visto o segundo réu antes. Que ele estava de boné, máscara e uma bermuda grande. Afirmou que Dioniz levantou-se da cadeira e apontou para ele e sua esposa indicando-os como alvo
"era aquele lá"
, e nesse momento teve um pressentimento ruim. Renato disse que adentrou no estabelecimento, pagou a porção e ficou esperando-a ficar pronta. Disse que pegou duas cadeiras que estavam longe dos réus e sentou do lado oposto aos mesmos, bem distante, cerca de cem metros deles. Ao se sentarem, disse que Adriano se levantou e deu uma volta atrás da ACD, passou perto das vítimas para conferirem aonde eles estavam, atravessou a rua e foi em direção a um bar que fica em frente a lanchonete, e lá ele pegou algo e enfiou no bolso. Relatou que quando Adriano voltou, com algo no bolso, foi até Dioniz e mostrou, e que até então a testemunha não tinha visto o que era. Disse que cerca de dois ou três minutos depois Adriano passou por todas as pessoas, levantou a camisa e sacou do bolso uma arma. Renato contou que o réu apontando a arma para eles começou a atirar, e nisso a vítima levantou da cadeira e saiu correndo (...)” (Id. 3783031, mídia da audiência de instrução e julgamento)

O Policial Militar Smyle Antônio pereira relatou, em juízo, que:

“ (...) que foram até a residência de Adriano e assim que o réu avistou a polícia, pulou o muro e tentou se evadir o local. Afirma que ao contatarem com Adriano, este informou a testemunha que arremessou o armamento após pular o muro (...). Contou ainda, que no dia do ocorrido, Adriano informou que o crime havia se dado por uma desavença entre ele e a vítima. Afirmou também que a vítima Renato indicou taxativamente que Dioniz havia apontado para ele e dito
"é esse aqui"
. A testemunha informou que chegou na lanchonete em que a vítima estava, pouco tempo após o crime acontecer, e que ao chegarem na lanchonete Thiago Lanches, os clientes haviam se retirado do local, porém, Dioniz ainda permanecia no local (...)” (Id. 3783031, mídia da audiência de instrução e julgamento).

E, por fim, o Policial Militar Joilson Ferrari Rabelo informou, em juízo, que:

“ (...) que ele e o outro policial estavam indo em direção a São Silvano para atender uma ocorrência em São Alto, relata que, no meio do caminho, um rapaz entrou na frente da viatura e informou que havia acabado de sofrer uma tentativa de homicídio na lanchonete Thiago Lanches. Contou que foram até o bar e que o atirador não estava mais no local, porém, Renato, naquele momento, informou que Dioniz havia apontado para ele, poucos momentos antes de Adriano lhe desferir os disparos, indicando que ele seria o alvo dos tiros, e que só não foi atingido porque correu. A testemunha contou que após Renato narrar tais fatos, detiveram Dioniz e conversando com ele, o réu informou que mostraria onde era a casa de Adriano. Contou que quando estavam chegando na casa de Adriano, ele tentou evadir o local, porém conseguiram deter o acusado. Relatou que a polícia tentou encontrar arma nas redondezas da casa de Adriano, visto que havia arremessado a arma, porém não a arma nas redondezas da casa de Adriano, visto que o acusado informou que havia arremessado a arma, porém não obtiveram sucesso. (...). A testemunha contou que quem conversou com Dioniz ao chegar na lanchonete foi o Soldado Smyle, e que no momento da abordagem, este não demonstrou indignação com o ocorrido, bem como em um primeiro momento, o Réu alegou que não conhecia Adriano, que o atirador apenas havia sentado com ele junto à mesa, pedido uma cerveja e um cigarro, e em um momento posterior, disse que conhecia-o, e que iria levá-los à casa do rapaz, pois sabia onde o mesmo morava (...)” (Id. 3783031, mídia da audiência de instrução e julgamento).

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente
DIONIZ
teria, supostamente, cometido o delito descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §6°, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, e o réu
ADRIANO
o delito descrito

no art. 121, §2°, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 129, §6°, na forma do artigo 29, todos do Código Penal,

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Com relação ao pleito recursal de afastamento da qualificadora referente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, há fundadas suspeitas, embasadas nos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, de que o delito teria sido cometido de tal forma. Isso porque o ofendido teria sido surpreendido pelos executores quando estava em momento de lazer com sua esposa, em uma lanchonete.

Da mesma forma, também há indícios de que o delito tenha sido cometido por
motivo fútil
, já que o crime fora supostamente motivado por pretérita disputa pelo aluguel de um ponto comercial em que a vítima Renato e o réu Adriano tinham interesse comum.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos presentes recursos, para
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)